Tribunal: TJBA
Processo: 8022916-03.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
8022916-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: WENDA SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camacan - Ba

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. REQUERENTES PRONUNCIADOS POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. EXISTÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO LOCAL ENTRE INDÍGENAS E FAZENDEIROS. AUTORES E VÍTIMA LIGADOS ÀS COMUNIDADES EM CONTENDA. DELITO NÃO ASSOCIADO À DISPUTA DE TERRAS. MOTIVAÇÃO APARENTEMENTE PESSOAL. COMPROMETIMENTO À ISENÇÃO DOS JURADOS NÃO ATESTADO. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Pedido de Desaforamento formulado pelos Acusados Wenda Souza Santos e David Santos da Silva, pronunciados por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2.º, inciso II, do CP), fato ocorrido em 01.10.2022, em reserva indígena inserida no Município de Pau Brasil-BA. A Defesa afirma a existência de grave conflito fundiário local entre indígenas e fazendeiros e a ligação dos autores e da vítima às comunidades em disputa, ressaltando a animosidade da população, por motivos econômicos, aos povos originários, e o decorrente comprometimento à imparcialidade dos Jurados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para o desaforamento do julgamento popular dos Requerentes, tendo em vista a existência de grave conflito fundiário local entre indígenas e fazendeiros e a ligação dos envolvidos no fato às comunidades em atrito, com reflexo na população da Comarca e alegado risco à imparcialidade dos jurados.

III. Razões de decidir

1. O desaforamento de júri popular traduz medida excepcional e restrita às hipóteses do art. 427 do CPP, por ensejar o afastamento, em situação concreta e específica, da regra geral de fixação da competência territorial com base no local da infração, à luz do princípio do juiz natural e do disposto no art. 70 do citado diploma.

2. A despeito da existência de violento conflito fundiário entre povos originários e fazendeiros na região onde se insere o foro da causa, tal cenário não enseja automática parcialidade dos Jurados para a apreciação de assassinato envolvendo os grupos em atrito. Embora se apure, na espécie, a suposta prática, por indígenas, de tentativa de homicídio contra “pistoleiro” de fazendeiro local, não há, em tese, ligação do crime à disputa de terras, nem indicativo de que o móvel criminoso transcende a animosidade pessoal entre autores e vítima.

3. A existência de grave contenda fundiária, constatada em grande parte do Extremo Sul baiano, não legitima o desaforamento do julgamento de crimes dolosos contra a vida envolvendo indígenas e pessoas ligadas ao agronegócio, sendo inviável presumir uma unívoca hostilidade e parcialidade da população local em detrimento dos povos originários. Ademais, o Juiz
a quo
manifestou-se contrariamente ao deslocamento do júri, por não visualizar comprometimento à isenção dos Jurados, sendo tal pronunciamento dotado de especial relevo, dada a proximidade do Magistrado em relação ao cenário local.

IV. Dispositivo e tese

4. Pedido de Desaforamento indeferido.

Teses de julgamento:

1. A existência de conflito entre comunidades locais e a ligação dos envolvidos no crime aos grupos em disputa não ensejam, por si só, o desaforamento do júri, sendo exigida a presença de dúvida concreta sobre a imparcialidade dos jurados ou risco à segurança do ato.

2. A manifestação do Juiz-Presidente, ao informar a ausência de comprometimento à isenção dos Jurados, reveste-se de especial relevo para a análise do pedido de desaforamento, considerando-se a proximidade do Magistrado em relação à causa e à realidade local.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2.º, incisos II, c/c art 14, inciso II; CPP, arts. 70 e 427.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Pedido de Desaforamento
n.º
8022916-03.2025.8.05.0000
, nos quais figuram como
Requerente
s
os Acusados
Wenda Souza Santos
e
David Santos da Silva
, pronunciados no âmbito da Ação Penal n.º 8002298-25.2022.8.05.0038, em tramitação perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camacã-BA.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
indeferir o
presente
Pedido de Desaforamento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora